Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0742006-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA, sob o argumento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que o Paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 121, §2°, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, desde 09/12/2019, sem perspectiva de marcação de plenário de Júri. Alegam as impetrantes que o Paciente está sob a custódia do estado há mais de 2 (dois) anos e que sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Afirmam que o prazo estabelecido pela Corregedoria do TJDFT, estando o réu preso, não pode ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, conforme Instrução Normativa n. 1, de 21/02/2011. Aduzem que a longa tramitação processual não pode ser atribuída às restrições impostas pela pandemia e nem por condições de demora da estrutura do judiciário e da perícia policial, motivos que nada dependem do réu ou da defesa. Sustentam ainda que se trata de réu com apenas um processo e condenação há mais de 04 (quatro) anos, e que não pôde progredir ao semiaberto devido ao atraso deste processo. Entendem que caso o réu seja solto, continuará preso sob a sua primeira condenação (sic). Tece considerações acerca da ilegalidade do flagrante e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que traduz a ideia de que toda pessoa detida ou retida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo, podendo ser aplicadas quaisquer das hipóteses de cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal Pede, ao final, a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo excesso de prazo da instrução criminal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 2.049, de 06 de dezembro de 2021, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. O Impetrante aduz, em síntese, como fundamento de seu pedido para concessão da liminar em habeas corpus, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Transcrevo a decisão de ID 95422769, dos autos de origem (n. 0700170-49.2020.8.07.0004), proferida em 28.06.2021, na parte que interessa à análise do presente habeas corpus. Confira: Verifico que o pronunciado LUCAS não faz jus ao benefício do aguardo do julgamento em liberdade, na forma do § 3o o artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que permanecem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 316 do CPP), não tendo havido alteração fático-probatória que infirmasse os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva. Conforme demonstrado nesta decisão de pronúncia, presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Além disso, verifico a presença dos fundamentos da respectiva medida cautelar, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade do acusado Lucas. Embora tenha sido afastada uma das qualificadoras nesta decisão, as circunstâncias do crime demonstradas nos autos ainda trazem gravidade concreta ao delito, as quais aliadas à folha penal negativa do acusado Lucas, indicam sua periculosidade para o meio social, apontando possibilidade de reiteração delitiva. Verifica-se que o réu LUCAS possui condenação em condenatória em relação a crime de furto e lesão corporal, bem como crime de roubo majorado, ambas com trânsito em julgado (ID. 94643503 - Pág. 19/20 e 94643503 - Pág. 23), o que indica inclusive evolução negativa na seara do crime, bem como a presença da grave ameaça e/ou violência à pessoa nos crimes a ele atribuídos, reforçando os indicativos de que a segregação cautelar ainda se faz necessária nesse momento processual. Assim, a manutenção da prisão preventiva é a medida que se impõe em relação ao réu LUCAS. Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que manteve a custódia estatal de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA, não tendo o Impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto da prisão, bem como de sua manutenção. Trata-se de processo de alta complexidade, que busca apurar crime contra a vida, com dois réus e defensores distintos. Além disso, o Ministério Público apresentou pedido de aditamento da denúncia quando os autos já se encontravam na fase de apresentação das alegações finais, ocasionando a reabertura da instrução criminal para novo interrogatório dos réus. Anoto também que as constantes remarcações de audiência de instrução ocorreram justamente pelo não comparecimento de testemunhas de defesa, tendo havido a insistência de oitiva naquela oportunidade, não havendo a demonstração de que o Judiciário tenha contribuído para o retardamento da marcha processual, inexistindo, assim, justificativa para a soltura do réu baseada em tais argumentos. Ao contrário, os autos retornaram ao gabinete em razão de sucessivos pedidos de relaxamento da prisão preventiva propostos pelo próprio Paciente naquela instância. Dessa forma, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a realização de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Ademais, não há nos autos elementos de prova suficientes que possam autorizar a liberação do paciente, fundado em aludido excesso de prazo da constrição. Tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do Paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Habeas Corpus. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial